Tribunal: STF
Processo: AI 443315
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-13
Data de publicação: 2006-12-13

Ementa:
EMENTA: MILITAR. PROMOÇÃO. CABOS DA AERONÁUTICA. QUADRO MASCULINO E
   FEMININO. CRITÉRIOS DISTINTOS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. A
   jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou entendimento no
   sentido de que não afronta o princípio da isonomia a adoção de
   critérios distintos para a promoção de integrantes do corpo
   feminino e masculino da Aeronáutica. Precedentes.